Tribunal: TJMT
Processo: 1047293-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047293-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JHONE RAPHAEL ASSUNCAO NEVES - CPF: 039.350.561-84 (AGRAVANTE), PATRICIA COLUNA DA SILVA - CPF: 026.011.801-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE REEDUCANDO ENTRE UNIDADES PRISIONAIS. ATO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À PROXIMIDADE FAMILIAR. DIREITO NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que, nos autos de execução penal, declinou da competência para o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Sinop/MT, em razão da transferência do reeducando para unidade prisional localizada naquela comarca.

2.

O agravante sustenta a nulidade da transferência por ausência de contraditório e ampla defesa, bem como por violação ao direito de cumprimento da pena em estabelecimento próximo ao núcleo familiar, requerendo a suspensão da transferência ou o recambiamento para unidade prisional situada em Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a transferência do reeducando entre unidades prisionais depende de prévia oitiva da defesa; e (ii) se o direito de cumprimento da pena em estabelecimento próximo à família possui caráter absoluto apto a impedir a transferência administrativa do apenado.

III. Razões de decidir

4.

A transferência de reeducandos entre estabelecimentos prisionais constitui ato de gestão administrativa do sistema penitenciário, de competência da Administração Penitenciária, que detém discricionariedade para organizar e distribuir os detentos conforme critérios de segurança, disponibilidade de vagas e conveniência administrativa.

5.

No caso concreto, a transferência decorreu de ato administrativo da Diretoria do estabelecimento prisional, mediante permuta entre reeducandos autorizada pela Superintendência Regional, não havendo determinação judicial para tal medida.

6.

A decisão agravada limitou-se a declinar da competência para o juízo da comarca em que o apenado passou a cumprir a pena, providência compatível com a regra segundo a qual compete ao juízo do local da custódia fiscalizar a execução penal.

7.

Embora o art. 103 da Lei de Execução Penal recomende que o condenado cumpra pena em estabelecimento próximo ao seu meio social e familiar, tal prerrogativa não possui caráter absoluto, devendo ser compatibilizada com o interesse público e com a segurança e organização do sistema penitenciário.

8.

Ausente demonstração de ilegalidade, abuso de poder ou desproporcionalidade na transferência administrativa do apenado, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Penitenciária.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A transferência de reeducando entre estabelecimentos prisionais constitui ato administrativo de gestão do sistema penitenciário, inserido na discricionariedade da Administração Penitenciária. 2. O direito de cumprimento da pena em estabelecimento próximo ao núcleo familiar, previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal, não possui caráter absoluto, podendo ser relativizado diante de razões de segurança e conveniência administrativa. 3. Não demonstrada ilegalidade ou abuso de poder na transferência administrativa do apenado, mostra-se legítimo o declínio de competência para o juízo do local onde o condenado passou a cumprir a pena.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 86 e 103.

Jurisprudência relevante citada:
TJCE, AG-ExPen 8001547-59.2021.8.06.0001, Rela Desa Ligia Andrade de Alencar Magalhães, Primeira Câmara Criminal, DJCE 03.03.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da execução penal n.o 0005449-10.2012.8.11.0042,
declinou da competência
para o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Sinop/MT, em razão da
transferência do agravante, mediante permuta
, do Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande/MT, para a Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop/MT.

Nas razões recursais constantes do ID 338422874, o agravante postula a declaração de
nulidade da decisão que determinou sua transferência
, ao argumento de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além da inobservância à garantia de proximidade ao núcleo familiar. Assim, requer a
suspensão da transferência ou o recambiamento para unidade prisional na Comarca de Cuiabá/MT.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no ID 338422877, pugnando, preliminarmente, pelo não recebimento do agravo em execução por ausência de interesse recursal, uma vez que a transferência decorreu de ato administrativo da própria Diretoria da unidade prisional de Várzea Grande/MT, e não de determinação judicial. No mérito, requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme pronunciamento de ID 338422878.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução
, conforme parecer de ID 343951356, ao fundamento de que a transferência de presos não constitui direito absoluto, estando sujeita à análise discricionária da Administração Penitenciária, devendo prevalecer o interesse público e a segurança do sistema penitenciário.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa técnica do recuperando, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme relatado, o objeto desta insurgência recursal consiste no pedido de transferência do agravante
JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES
para a unidade prisional onde cumpria pena próximo a seus familiares, antes de ter sido realizada sua permuta.

Com efeito, extrai-se dos autos que a transferência do agravante do Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande/MT, para a Penitenciária "Ferrugem", em Sinop/MT, decorreu de decisão administrativa da própria Diretoria da unidade prisional de Várzea Grande/MT, mediante permuta entre reeducandos, conforme informado no documento de mov. 174.1 (ID 338422881 - Pág. 127/129 e ID 338422882 – pág. 1/4).

A r. decisão objurgada, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID 338422875), limitou-se a declinar da competência para o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Sinop/MT, não tendo determinado a transferência do reeducando.

Irresignado, o agravante alega que não teve ciência da permuta e que se opõe à transferência, uma vez que possui vínculos próximos ao estabelecimento penal no qual se encontra recolhido, consistente na proximidade de seus familiares, conforme previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal.

Acerca do tema, é sabido que a Lei de Execuções Penais, ao dispor sobre os “Estabelecimentos Penais”, confere ao reeducando a mobilidade no cumprimento da sua punição, consoante disposto no art. 86,
in verbis
:

“Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União”.

Ocorre que, por ser a Execução Penal um procedimento complexo, que conta com a participação simultânea dos Poderes Executivo e Judiciário, já que ao primeiro compete disponibilizar a unidade prisional, administrá-la e tutelar o ressocializando durante o cumprimento da sanção, e ao segundo exercer a atividade jurisdicional, no propósito de resguardar o devido processo legal; a flexibilização conferida pelo legislador não é medida automática ou, ainda, à discricionariedade do reeducando, revelando-se, em verdade, como uma benesse.

Desta feita, conquanto não seja uma regra rígida e imutável, a flexibilização dependerá do interesse do reeducando e do Poder Público, vislumbrando-se, não raras às vezes, a colisão entre eles, uma vez que a superlotação, a deficiência da estrutura e a existência de facções criminosas e líderes destas na mesma unidade, obstam o deferimento do pedido do reeducando de modificação da unidade prisional para o cumprimento da reprimenda.

Nesse cenário, conquanto o
Parquet
questione o interesse recursal do agravante diante do ato questionado ter sido emanado por autoridade administrativa, não se desconhece que a transferência de reeducandos entre estabelecimentos prisionais constitui ato de gestão administrativa do sistema penitenciário, de competência exclusiva da Administração Penitenciária, que detém discricionariedade para organizar e distribuir os detentos dentro do sistema carcerário, considerando fatores como segurança, vagas disponíveis e conveniência administrativa.

Por sinal, quanto ao declínio de competência determinado pelo d. Juízo
a quo
, a medida encontra-se em perfeita consonância com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual o foro competente para a execução da pena corresponde ao local em que o reeducando se encontrar preso ou domiciliado.

Ademais, no caso dos autos a permuta entre reeducandos foi realizada
a pedido da própria Diretoria
do Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, no exercício de sua competência administrativa, sendo o ato autorizado pela Superintendência Regional Oeste (ID 338422882 - Pág. 3/4), não havendo falar em necessidade de prévia oitiva da defesa, porquanto não se trata de decisão judicial, mas sim de
ato administrativo discricionário
.

Embora o art. 103 da Lei de Execução Penal estabeleça, e seja recomendável, que o condenado cumpra pena em estabelecimento próximo ao seu meio social e familiar, sempre que possível,
tal direito não é absoluto
, devendo ser sopesado com o interesse público, a segurança do sistema penitenciário e a conveniência administrativa. Nesse sentido:

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COM DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. [...] No que se refere ao pedido de declínio de competência, tem-se que é da essência da própria LEP a viabilização da fiscalização do cumprimento da sanção imposta ao apenado na Comarca com jurisdição onde o mesmo encontra-se recolhido
, sendo de competência da Secretaria da Administração Penitenciária e/ou ao Juízo da Corregedoria dos Presídios da Comarca de Fortaleza a disponibilização de vagas para transferência entre estabelecimentos prisionais do Estado do Ceará, com base em critérios de conveniência e de oportunidade
. Desta forma, tem-se que
não é direito absoluto do preso cumprir pena próximo aos seus familiares, salvo se disponibilizada a vaga e efetivada a transferência
, competido ao Juízo da Vara de Execução Penal, se for o caso, o declínio de competência, de modo que tal decisão seja apreciada mediante critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, assim como por questões de garantia de segurança da ordem pública."
(TJCE; AG-ExPen 8001547-59.2021.8.06.0001; Primeira Câmara Criminal; Rela Desa Ligia Andrade de Alencar Magalhães; DJCE 03/03/2022; Pág. 277) – destaquei.

Portanto, não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Penitenciária, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou flagrante desproporcionalidade, hipóteses não verificadas no caso concreto.

A intervenção jurisdicional cinge-se à verificação da regularidade formal e material do procedimento e de sua conformidade com a lei, não havendo, nos autos, qualquer elemento que indique ilegalidade ou abuso na transferência realizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do agravo em execução penal interposto por
JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026